Tribunal: TJMT
Processo: 1018705-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018705-51.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- THALES ARAUJO AFONSO - ME
AGRAVADO:- BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1018705-51.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
A agravante alega que não houve a constituição em mora porque não foi regularmente notificada, visto que a correspondência foi devolvida ao remetente, bem como não houve o protesto do título.
Argumenta que, com isso, não lhe foi oportunizada a quitação das parcelas em atraso.
Pugna pelo provimento do Recurso com a aplicação do efeito translativo, extinguindo-se o feito em primeiro grau.
É o relatório.
O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
A notificação extrajudicial tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).
Neste caso foi enviada para o local mencionado na avença, mas devolvida pelo motivo “mudou-se”.
Segundo posicionamento adotado pelo STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Isso significa que cabe ao devedor informar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado, justamente para evitar situações como esta.
Dessa maneira, ao enviar a notificação extrajudicial ao lugar indicado na avença, o credor esgotou os meios de localização do réu, e após essa providência é necessário proceder ao protesto por edital, o que não ficou demonstrado nos autos.
Assim, não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo e, caso a apreensão já tenha sido efetivada, determino a restituição do veículo.
Deixo de aplicar o efeito translativo antes da manifestação do agravado.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.;
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator